Tribunal: STF
Processo: Rcl 91947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por 10x Corretora de Seguros, Inteligencia e Estrategia Digital Ltda em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 15ª Vara do Trabalho de Goiânia (Processo 0000282-59.2026.5.18.0015), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Neste sentido, considerando que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000282-59.2026.5.18.0015 – na qual esta Reclamante figura no polo passivo –, o despacho proferido pela 15ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região consignou entendimento diametralmente oposto ao consolidado e vinculando por este E. Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3991 e 5625 e, ainda, no Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), resta comprovada, de um lado, a legitimidade desta postulante e, de outro, a competência desta E. Corte para análise da questão, na forma do caput e do § 1º do artigo 988 do CPC. 
5. Assinale-se, ainda, apesar de expressa determinação de suspensão nacional das ações que tratam da contratação de PJ, o Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Goiânia, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo nº 0000282-59.2026.5.18.0015, proferiu despacho em 02 de março de 2026, por meio do qual se designou audiência para o dia 14/04/2026, às 14:00 horas, impulsionando indevidamente o feito, conforme vejamos:
[...]
O processo de origem (0000282-59.2026.5.18.0015) trata de reclamação trabalhista movida pela Sra. SARAH GILMAN ALVES CORDEIRO contra a 10X CORRETORA DE SEGUROS, INTELIGENCIA E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA E OUTROS (3), na qual postula:
[...]
Primeiramente, cabe esclarecer que a Sra. SARAH GILMAN ALVES CORDEIRO jamais manteve vínculo de emprego com a pessoa jurídica 10X CORRETORA DE SEGUROS, INTELIGENCIA E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA, mas sim, era uma mera prestadora de serviços, contratada em 04 de agosto de 2025, para prestar especializados de consultoria comercial, com foco na prospecção de clientes, condução de negociações e apoio à conversão de leads, sob a modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), o pagamento era realizado mediante emissão de notas fiscais, após a conclusão dos serviços prestados. 10. 
Faz-se necessário destacar que o contrato de trabalho do demandante foi sob a modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), conforme afirmado pela mesma na exordial através da emissão de notas fiscais, não havendo, portanto, o que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício, conforme vejamos:”

Ao final, no mérito, requer “Seja julgada procedente a presente Reclamação de forma a ser cassada qualquer decisão prolatada no bojo da ação 0000282-59.2026.5.18.0015, para o fim de julgar improcedente o pedido principal da ação trabalhista para reconhecer a inexistência de vínculo empregatício, uma vez que a contratação foi de pessoa jurídica com pessoa jurídica, ou, ao menos, determinar que outra decisão seja proferida, observando o comando vinculante do STF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.
O Juízo reclamado determinou a realização de audiência nos seguintes termos:

“Fica o destinatário NOTIFICADO da ação proposta em seu desfavor, bem como para participar da AUDIÊNCIA INICIAL que acontecerá de forma TELEPRESENCIAL, data e horário acima indicados, por intermédio do sistema ZOOM, com o código de acesso à sala acima, na qual serão observados, em conformidade com a PORTARIA TRT 18ª GP/SGP Nº 437/2022, OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 843 a 850 e 852-E a 852-H da CLT, ficando ciente de que:
[...]
O não-comparecimento à audiência importará em julgamento à sua REVELIA, com a presunção de sua CONFISSÃO quanto à matéria de fato, nos termos do artigo 844 da CLT.” (eDoc. 10)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de finalização da instrução probatória e a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), tampouco sobre a eventual existência de vínculo empregatício entre as partes no caso concreto.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente